Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-61.2019.8.11.0013
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000080-61.2019.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DALVINA APARECIDA ALVES 09738864801 - CNPJ: 23.289.472/0001-01 (EMBARGADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), DALVINA APARECIDA ALVES - CPF: 097.388.648-01 (EMBARGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), GLADSTON ZUCCHI - CPF: 738.260.497-72 (ADVOGADO), GLADSTON ZUCCHI - CPF: 738.260.497-72 (ASSISTENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – OMISSÃO SUSCITADA COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 1000080-61.2019.811.0013, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora agravante, a fim de confirmar o acerto da decisão monocrática que desproveu o apelo da Concessionária/ré/agravante, mantendo a sentença de procedência do pedido autoral para
“
declarar a inexistência da obrigação de pagar quantia certa, representada pela revisão no consumo de energia elétrica decorrente da inspeção técnica representada pelo ‘Termo de Ocorrência e Inspeção nº 653543’, no valor de 51.136,18, e condenar a Energisa
(...)
a compensar o dano moral provocado mediante o pagamento de R$ 7.000,00
”
(cf. Id. nº 195269156).

A embargante alega que o “
acórdão foi omisso ao desprover o recurso da embargante sem, contudo, observar que a sentença declarou a inexistência do débito que a perícia judicial entendeu ser devido
”, haja vista que, segundo argumenta, “
o laudo pericial concluiu que (i) havia irregularidade da Unidade Consumidora da autora, (ii) houve efetivo prejuízo da concessionária (no período da irregularidade o consumo foi menor e, após regularizada, o consumo aumentou), de forma que a recuperação de consumo era legal e devida
”, sendo que a “
única ‘irregularidade’ seria o período considerado para o cálculo da fatura, pois deveriam ser utilizados 153 dias, enquanto foram utilizados 213 dias
”, por isso, a seu ver, o correto seria ter sido “
provido o apelo para declarar exigível o débito, com o refaturamento da conta
”, pelo que pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada omissão indicada (cf. Id. nº 198510689).

A embargada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 200036659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, eis que o v. acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara e satisfatória sobre as questões que lhe competia, abrangendo todos os pontos necessários à resolução da controvérsia recursal, ou seja, todos aqueles que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, tendo sido fundamentadamente assentada a conclusão de que, “
considerando que as razões recursais não traçam uma linha sequer para tentar afastar o fundamento fulcral para o raciocínio decisório, que é a inexistência do débito cobrado em razão do erro metodológico aplicado à sua apuração, tem-se que, com efeito, inexiste motivação específica à pretensão de reforma da sentença, afinal, se o recorrente não dá razões suficientes a motivar a reformada da decisão impugnada, não se pode conhecer do recurso formulado sem um dos requisitos essenciais, a saber, a observância do ônus de impugnação específica, isto é, o princípio da dialeticidade recursal
”, e, malgrado a displicência com a impugnação recursal, em relação aos efeitos da falha constatada no procedimento administrativo, ainda restou consignado que, “
reconhecida a irregularidade do procedimento devotado para a apuração do devido a título de recuperação de consumo, naturalmente há de ser declarada a inexistência do débito, e, por consequência, que a cobrança foi ilícita, afinal, decorrente de débito inexistente, bem como, e justamente por conta disso, que a inscrição negativadora padece de nulidade insanável, tendo sido efetivada sem justa causa, de modo que a sentença não se expõe a qualquer crítica ou retificação nesse ponto
”.

Se a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024